Tribunal: TJMT
Processo: 1001729-83.2020.8.11.0059
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001729-83.2020.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 700.878.872-07 (APELANTE), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO), MATEUS PINTO DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 092.986.091-83 (APELANTE), HAUNY RODRIGUES PEREIRA - CPF: 037.633.971-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS PINTO DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 092.986.091-83 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.

EXTINÇÃO DA PENA DECLARADA NO JUÍZO DE ORIGEM.
PRELIMINAR DA PGJ.

NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
MÉRITO DEFENSIVO
.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS NO PROCESSO-CRIME. ART. 563 DO CPP.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.

NECESSÁRIA A MAJORAÇÃO DE ACORDO COM O TRABALHO DESPENDIDO PELO PROFISSIONAL.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER DA D. PGJ.

1. Por caber ao magistrado, no processo-crime, fixar honorários advocatícios ao defensor dativo, é legítima a interposição nesta instância revisora de recurso de apelação criminal para atacar parte da sentença proferida pelo Juízo
a quo
(art. 563 do CPP).

2. Inexistindo fundamentação no título judicial para fixar a verba honorária ao advogado dativo, é imperiosa sua majoração, mesmo que o juiz não esteja vinculado à referida tabela. Logo, impõe-se a majoração dos honorários para 8 URHs, porque proporcional ao trabalho exercido pelo profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Rafael Almeida de Souza
contra decisão do
MM. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte-MT,
que declarou
extinta a punibilidade
de
Rafael
e
Mateus Pinto de Araújo Oliveira
pela autoria do crime de Tráfico de Drogas, com fundamento no artigo 107, inc. IV do CP. Ao final no
decisum
, o magistrado fixou a título de
honorários advocatícios,
ao
d. defensor do réu Rafael
,
5 URH’S
(ID 20687684).

Nas
razões
sob ID 206876395, a defesa de
Rafael,
mediante recurso interposto pelo advogado dativo,
Dr.

Moacir Velozo Júnior
- OAB MT 120198,

pretende a
majoração
dos
honorários advocatícios.

As
contrarrazões
oferecidas pelo d.
Promotor de Justiça
são pelo
provimento parcial
do recurso, para
majorar os honorários advocatícios
para 08 URHs em substituição aos 05 URHs. (ID 20676400).

A d.
PGJ
em parecer

opinou pelo
não conhecimento
do recurso, por entender que o Recurso de Apelação
não é a via adequada para pleitear a majoração
, mas se conhecido, manifestou-se pelo
parcial provimento
do apelo, conforme sumário respectivo que segue transcrito:

“Apelação criminal. Tráfico de Drogas. Desclassificação para posse de drogas para consumo próprio. Fixação de honorários advocatícios pelo Juiz singular. Inconformismo do Advogado. Pretendida a majoração do valor. Preliminar. Via inapropriada. O juízo criminal é incompetente para processar e julgar o pleito de majoração dos honorários advocatícios, o qual deve ser postulado em ação própria, no juízo cível, assegurados o devido processo legal, a ampla defesa, e o contraditório. Mérito. Honorários que devem ser fixados proporcionalmente ao trabalho executado pelo profissional. Causídico que não atuou integralmente na ação penal. Impossibilidade de equiparação com o outro Defensor que atuou em todas as fases do processo-crime. Parecer pelo não conhecimento do recurso, mas, se conhecido, pelo parcial provimento”.

É o relatório.

À d. revisão

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

No dia 16.07.2020, às 04h12min, nas Avenidas Brasil e Industrial, em Confresa/MT,
Rafael Almeida de Souza
e
Mateus Pinto de Araújo Oliveira
foram presos em flagrante delito, porque, em concurso de agentes, e com unidade de propósitos
transportaram e trouxeram consigo
, para fins de traficância, 7 porções de maconha pesando
8,50g
e 1 porção de sementes de maconha pesando 0,1g, em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Diante desse cenário, eles foram denunciados pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei Antidrogas, e após regular trâmite processual, o Juiz singular declarou extinta a punibilidade de ambos os réus (artigo 107, inc. IV do CP).

Nas
razões
de ID 206876395, o d. advogado,
Dr.

Moacir Velozo Júnior
(OAB MT 120198),

defensor dativo do réu
Rafael Almeida de Souza,
pretende a
majoração
dos
honorários advocatícios
em consonância com a tabela da OAB/MT.

Para tanto, alega que o magistrado arbitrou ao advogado dativo do
corréu Mateus (Hauny Rodrigues Pereira
- OAB/GO 46.968), 10 URHs, enquanto para o d. defensor
Moacir -
representante do réu
Rafael -
, fixou-se metade - 5 URH’s,
sem fundamentação
(ID 2068763965).

Embora a d.
PGJ tenha manifestado

pelo não conhecimento
do recurso, por entender que a “
apelação criminal não se revela o instrumento adequado para se discutir valor arbitrado a título de honorários do Dativo, uma vez que a matéria refoge ao âmbito penal”
(ID 213034683), entendo de forma diversa.

A
preliminar confunde-se com o mérito da questão, não se exigindo que, primeiramente, seja decidida antes de se ingressar na análise do mérito da recursal, motivo pelo qual

passo ao enfrentamento da referida matéria como questão de mérito do recurso e não como preliminar.

Cediço que a verba honorária estabelecida em sede de 1o grau, desde que observados os princípios balizadores para tanto, a exemplo do princípio da eficiência (art. 37 do CF), que garante ao réu uma defesa eficaz, abrange o patrocínio nas instâncias superiores (art. 303 c/c 305, I, da CNGC).

Assim, se é possível ao magistrado singular fixar honorários advocatícios ao defensor dativo no processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, nada impede que o pedido de majoração daquela verba seja apresentado em segunda instância.

Reforçando a temática, o
§ 1o
do
art. 22 Lei n. 8.906/94 estabelece: “
O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço,
tem direito aos honorários fixados pelo juiz
, segundo tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB, e pagos pelo Estado”.

Destaquei.

A pretensão deduzida é justamente sobre parte da sentença proferida pelo magistrado no processo-crime, capítulo impugnável pelo recurso interposto, a teor do art. 593, CPP, devendo, desse modo, ser conhecido o recurso.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“É legítima a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo, em processo-crime, independentemente de prévio contraditório do Estado-Administração, revelando-se, despicienda a postulação em processo distinto perante o juízo cível, nomeadamente quando se busca a majoração da verba arbitrada pelo juízo de primeira instância, cuidando-se de capítulo de sentença impugnável em recurso de apelação (...)”. (N.U 0001418-36.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019).

“O advogado que não for Defensor Público, quando nomeado para defender réu pobre, em processo civil ou criminal, terá os honorários fixados pelo Juiz, no ato da nomeação(...)”. (TJ-MG - APR: 01500423120148130035 Araguari, Relator: Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 27/04/2023, 8a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/04/2023).

Superada essa questão
, observa-se que o Juízo
a quo
oficiante
não
expôs os motivos que o levaram a estabelecer os honorários devidos ao causídico do apelante em 5 URHs, enquanto o defensor dativo do corréu foi agraciado com a fixação de 10 URHs:

“Considerando a atuação do Advogado dativo Hauny Rodrigues Pereira, OAB/GO 46.968 em favor do acusado Mateus fixo a quantia de 10 (dez)

URH’s, houve ainda a nomeação do advogado Moacir Velozo Junior OAB/MT n. 120198 para atuar em favor do acusado Rafael Almeida, razão que fixo a quantia de 05 (cinco) URH’s” (ID 206876382).

Dito isso, infere-se dos autos que o advogado
Hauny Rodrigues Pereira
peticionou nos autos em
31.08.2020
solicitando ao magistrado permissão para atuar como defensor dativo do
corréu Mateus
(ID 206876222), o que foi acolhido pelo Juiz, enquanto para
Rafael
, nomeou-se o
advogado
Wilson Alves Ferreira, OAB/MT 28346/O

(ID 206876225).

O
Dr. Hauny
, representando
Mateus
, apresentou:
Defesa Prévia
em 05.09.2020 (ID 206876228);
Habeas Corpus
de ID 206876232, em 15.09.2020;
Recurso em
Habeas Corpus
em 07.12.2020 (ID 206876237) – em que a prisão preventiva do
corréu
foi deferida;
Petitórios de ID 206876239
solicitando ao Juízo que fosse intimado pessoalmente da data da audiência de instrução designada para o dia 02.06.2021 (ID 206876238)
e de ID 206876262
, requerendo a intimação da testemunha
Josenildo R. Ramos
;
Audiência de Instrução e Julgamento
de ID 206876276;

Audiência de Instrução e Julgamento
de ID 206876349, Petitório de ID 206876366, e por fim,
Memoriais
de ID 206876373, em que apresentou 9 teses defensivas.

O advogado dativo
Dr. Wilson
, na defesa do réu
Rafael
, apresentou apenas
Defesa Prévia
de ID 206876230. Empós, o magistrado revogou a nomeação feita ao d. defensor
Wilson,
e na mesma decisão nomeou o advogado dativo
Dr. Moacir Velozo Júnior
, em
01.06.2021
(ID 206876269), que participou da
Audiência de Instrução e Julgamento
de ID 206876276, solicitando diligências;
Audiência de Instrução e Julgamento
de ID 206876349, em que pleiteou a revogação da prisão preventiva de
Rafael,
que foi deferido, e, por fim, apresentou
Alegações Finais de ID 206876366
.

Premissas em mesa, tanto o MP de 1o grau quanto a d. PGJ se manifestaram pelo
parcial provimento
do apelo, para reajustar o
quantum
dos honorários dativos para
08 URH’s.
Nesse ponto, a d.
PGJ
assim se manifestou: “
não há como equiparar os honorários do apelante aos que foram arbitrados ao defensor do corréu Mateus, por este atuou em toda a ação penal, ao passo que o recorrente, Defensor do réu Rafael, atuou a partir da audiência de instrução e julgamento, devendo, pois, ser-lhe fixados honorários na proporção do trabalho exercido (...)”
(ID 213034683).

Especificamente quanto à matéria, tem-se que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.656.322/SC e REsp 1.665.033/SC, submetidos a julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, Tema 984/STJ, decidiu que a Tabela de honorários advocatícios estipulada pelo Conselho da Seccional da OAB unilateralmente não vincula o magistrado para definir a remuneração ao defensor dativo no âmbito penal, servindo, tão-somente,
como parâmetro
para a fixação dos valores de forma justa e com base no trabalho prestado pelo advogado.

Por outro lado, conquanto o magistrado não esteja, ao fixar os honorários advocatícios em prol do defensor dativo, vinculado à Tabela de Honorários da OAB, compete-lhe justificar,
com base em
fundamentação idônea
, a inaplicabilidade dos parâmetros mínimos ali previstos,
pois ofende ao princípio constitucional da exigibilidade de fundamentação das decisões judiciais, o que permite, aliás, o exercício do contraditório
.

Além do mais, a Tabela de Honorários da OAB
pode
servir de referência para fixação do valor dos honorários, pois reflete o que a entidade de classe estima como remuneração mínima e digna no tocante ao exercício da atuação profissional.

No caso em apreço, o
fato ilícito apurado –
Tráfico de Drogas -
não se reveste de complexidade levando em conta a
circunstância fática
(
Rafael
e
Mateus

estavam transitando em Confresa-MT em uma motocicleta, que foi identificada pelos policiais militares como produto de furto, dando causa à abordagem policial, momento em que encontraram com os agentes as drogas).

O d. advogado
Moacir,
embora nomeado em 2021, participou de duas Audiências de Instrução e Julgamento em que solicitou a realização de diligências perante o magistrado singular e

a revogação da prisão preventiva do réu
Rafael,
que foi deferida na audiência realizada em 02.06.2022. Por fim, apresentou as
Alegações Finais de ID 206876366
, pleiteando as seguintes teses defensivas: extinção de da punibilidade acolhida pelo d. magistrado; absolvição pela
atipicidade da conduta
ou por
ausência de prova
; desclassificação para o delito descrito no art.
28 da Lei Antidrogas
; reconhecimento do princípio da
insignificânci
a, e
xtinção
da punibilidade; i
senção
ao pagamento das custas processuais ou, ainda, a s
uspensão
de sua exigibilidade.

Diante desse panorama, entendo que
o valor de
08 URH’s
se mostra justo e proporcional ao trabalho realizado pelo d. advogado
Moacir
até o momento, já que ele apresentou excelente trabalho no feito e, embora nomeado em 09.05.2021, pouco tempo antes da primeira audiência de instrução e julgamento realizada em 07.06.2021, apresentou-se muito diligente e cauteloso, solicitando diligências importantes no curso do processo, participando da segunda audiência de instrução e julgamento, realizada em 02.06.2022, e apresentando
Alegações Finais.

Sobre isso, observa-se que a sentença foi prolatada em
30.01.2024
(ID 206876382), ao passo que a Tabela de Honorários/OAB-MT dispõe que na advocacia criminal em processo criminal de rito ordinário seria paga em 10 URH’s – equivalente à
R$ 12.354,06
(https://www.oabmt.org.br/tabela-honorarios).

Assim, entendo que o defensor dativo merece o arbitramento de honorários de acordo com a Tabela atualizada de Honorários da OAB-MT, estabelecendo, portanto, o valor de
08 URH’s

(R$ 9.883,24), conforme acima mencionado, que deverá ser custeado pelo Estado de Mato Grosso, incluindo-se, a propósito, a verba ora arbitrada, na remuneração pelo trabalho nas instâncias superiores. Inteligência do art. 303 c/c art. 305, I, da CNGC.

Nesse ponto de interesse:

“
A verba a ser arbitrada pelo Juízo a quo deve incluir a remuneração pelo trabalho do defensor dativo nas instâncias superiores e, apesar de não estar vinculada aos valores mínimos estabelecidos pela tabela da OAB, a remuneração deve ser condizente com o trabalho desempenhado
”. (AP 1000642-72.2021.8.11.0022, Des. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, 23/01/2023).

Isto posto, em
parcial sintonia
com o parecer da d. PGJ,
conheço
do recurso interposto pelo apelante
Rafael Almeida de Souza
e
dou-lhe parcial provimento
para fixar os honorários advocatícios ao d. advogado
Moacir Velozo Júnior
(OAB MT 120198) em
08 URHs
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024